Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO E NUDEZ EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS DO CRIME. VALOR NEGATIVO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM OITAVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 218-C do CP veda a divulgação, por qualquer meio, de cena de sexo e nudez, sem a autorização da vítima, sendo que a disponibilização para uma só pessoa, ainda que com visualização única, caracteriza o delito.
2. Na conduta de divulgação de cenas de sexo e nudez, não há dolo específico, bastando que o acusado pratique um dos verbos previstos no artigo em referência, sem o consentimento da ofendida.
3. Mantém-se a análise negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, em virtude da causa de aumento de pena, não ocorrendo bis in idem.
4. A jurisprudência possui o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
5. O delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não comporta substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, uma vez que há circunstância judicial desfavorável (art. 44, III, do CP).
6. Inviável a suspensão condicional da pena, tendo em vista a valoração negativa dos motivos do crime, nos termos do art. 77, II, do CP.
7. Recurso desprovido.